Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735495-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUTER CARDOSO BORGES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56275717, admitiu o recurso especial interposto. O STJ (ID 67500185) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2015693/PR (Tema 1.285), afetado para uniformização da controvérsia sobre “se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010